Tribunal: CARF
Processo: 10235.000939/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000939/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
NONATO ALTAIR MARQUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária, as despesas
pagas para cobrança de aluguéis e administração de imóveis locados por pessoa
jurídica, impondo-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto de
renda no caso concreto (art. 12, III da IN SRF no 15/2001).
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa quando o conjunto probatório produzido nos autos presta-se a
confirmar o rendimento tributável auferido e a ocorrência de retenção na fonte
do imposto deduzido na DAA.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000939/2006-78
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000939/2006-78

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 8.970,69, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos pessoa jurídica, no
valor de R$ 4.294,72, representando a diferença entre o valor declarado de R$ 38.650,52 e o
informado pela fonte pagadora de R$ 42.945,24, e da dedução indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor total de R$ 2.720,10, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.901,15 (fls. 17/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-10.868, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 53/55):
O presente processo trata de auto de infração de fls. 06/11, para cobrança de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2003, ano-calendário
2002, no valor de R$ 8.970,69, incluídos multa de oficio de 75% e juros de mora,
calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada as infrações de omissão de rendimentos de
aluguéis (o contribuinte teria declarado a menor os rendimentos recebidos da fonte
pagadora Amaz. Celular S.A.) e dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte.
3. Cientificada em 28/08/2006, fl. 12, o contribuinte apresenta impugnação à exigência
tributária em 21/09/2006, as fls. 01/02, de onde se extrai os seguintes argumentos:
a) os rendimentos em questão são oriundos de aluguéis de sua propriedade, que por sua
vez entrega esses imóveis a uma imobiliária denominada N.A. M. Pereira &. Cia Ltda.,
da qual é sócio, para que a mesma os administre. A imobiliária, por sua vez, cobra
uma taxa de 10% sobre o valor da locação, valor este que foi deduzido dos valores
recebidos.
b) Caso não seja levado em conta esta tributação, haverá bitributação.
c) O contribuinte sofreu a retenção e não pode ser obrigado a comprovar que um
terceiro não cumpriu com sua obrigação de declaração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000939/2006-78

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/05/2008 (sexta-feira) (fls. 65), o contribuinte, em
16/06/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 67/69), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
Quanto a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos, com a intenção de comprovar
que agiu de boa-fé anexa ao recurso cópia do extrato, fornecido pela imobiliária que
administra o imóvel, onde constam detalhadamente os valores de taxas de
administração (comissão) cobradas por esta, pela execução dos serviços de
administração da locação.
Em relação ao IRRF, para demonstrar a lisura na apresentação de sua declaração de IR,
anexa cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na fonte (antiga cédula C), fornecido pela fonte pagadora Amazônia Celular S.A.
Requer, ao final, seja homologada sua declaração de ajuste anual na forma em que
apresentada, porquanto procedeu as deduções em conformidade com a legislação. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 73/75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos e da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
a autuação lavrada em decorrência do processamento da DAA/2003, onde restou apurado
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de
IRRF, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.901,15, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, o Recorrente instruiu os autos com cópia do demonstrativo para o imposto
de renda fornecido pela imobiliária N.A.M. Pereira & Cia Ltda. e do comprovante de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000939/2006-78

rendimentos pagos e de retenção do IR Fonte emitido pela Amazônia Celular S/A - Amapá (fls.
73 e 75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso recorrida (fls.
55/57):
A respeito das importâncias pagas para cobrança ou recebimento do rendimento de
aluguel, o locador pode deduzi-las dos rendimentos, desde que comprove o ônus.
Assim dispõe a resposta à pergunta 191 do "Perguntas e Respostas", disponível no site
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/1RPF/2008/Perguntas/RendimentosTr
ibutaveisAlugueis.htn:
"191. Tributa-se o valor recebido de aluguel subtraído, quando o encargo
tenha sido exclusivamente do locador, somente das quantias relativas a:
a) impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
b) aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
c) despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
d) despesas de condomínio.
O valor mensal das benfeitorias efetuadas em compensação com o valor total
ou parcial do aluguel de imóvel constitui também rendimento de aluguel para
o proprietário e sofre incidência do imposto sobre a renda, juntamente com
valores recebidos no mês a título de aluguel.
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, arts. 50 e
632; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro 2001, art. 12, § 12)"
6. Não comprovado o ônus, segundo dispõe o art. 15 do decreto 70.235/72, procedente
a tributação na pessoa do locador. Não tem a Receita Federal a obrigação de
instruir os autos com as provas, e sim o contribuinte.
7. Quanto à glosa de retenção de imposto de renda na fonte, o contribuinte não é
obrigado a comprovar a declaração, pela pessoa jurídica que efetuou a retenção e, dos
valores de IRF, mas deve comprovar os rendimentos auferidos, sua origem e a efetiva
retenção. E isto não foi comprovado. Logo, prevalecem os dados de fls.23, declarados
pelas fontes.
Pois bem. O Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão parcial dos rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de
R$ 4.294,72 – representado, diga-se de passagem, a diferença entre o valor de R$ 42.945,24
recebido da fonte pagadora (fls. 75) e o valor de R$ 38.650,52 informado na DAA/2003 – o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000939/2006-78

demonstrativo para o imposto de renda emitido pela imobiliária N.A.M. Pereira & Cia Ltda.
informa que tal rendimento tido por omitido refere-se à taxa de administração por ela cobrada,
no percentual de 10% sobre a locação do imóvel à Teleamapá Celular S.A., sendo tal valor
dedutível, ao teor da legislação de regência (art. 12, III da IN SRF no 15/2001), devendo, assim,
ser afastada a autuação no particular.
Já em relação a compensação indevida de IR Fonte, emerge dos autos que o
Recorrente teve o imposto retido pela empresa M.S. Polaro - ME (R$ 2.400,68) e pela
imobiliária N.A.M. Pereira & Cia Ltda. (R$ 319,42), conforme se depreende do Comprovante
de Rendimentos e de Retenção do IRRF do ano-calendário de 2002 e da guia DARF
devidamente recolhida em instituição financeira (fls. 13 e 15). Portanto, diante da
verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto probatório produzido, deverá ser
restabelecida a dedução total do imposto retido declarado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação e restabelecer a dedução das despesas declaradas
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital